Tribunal: STF
Processo: ARE 1563170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por Nazare Marlene Nascimento contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado, no que interessa:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES JUDICIAIS. 1) Configura-se o latrocínio quando da violência empregada para a prática de roubo resulta a morte da vítima. 2) A vedação prevista no art. 155 do CPP não esgota a utilidade e a relevância dos elementos de prova que constam do inquérito policial, porquanto colhidos na função de apurar a ilicitude e com maior proximidade temporal do próprio delito. 3) A maior reprovabilidade do comportamento do agente, o local do crime e o modo de agir em concurso de pessoas justificam o incremento da pena base. 4) Apelos não providos”(e-doc. 13)



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.(e-doc. 17) 



    No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos artigos (art. 129, I); contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV); devido processo legal (art. 5º, LIV); e presunção de inocência (art. 5º, LVII) e legalidade (art. 5º, II), todos , da Constituição Federal. 



    Salienta, em síntese, que “a cambaleante “fundamentação” da sentença de piso, referendada pelo acórdão do TJAP, nada mais faz do que evocar a odiosa responsabilidade penal objetiva, que desborda de qualquer sistema jurídico que se diga Democrático e de Direito, pautado pelas garantias constitucionais.”



    Pugna a recorrente, ao final, pelo processamento e conhecimento do presente recurso extraordinário, para que: 



    “a) seja decretada a nulidade do acórdão no ponto recorrido, proferido no julgamento da APCrim, pelo cerceamento de defesa, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, fornecendo as notas taquigráficas da apelação, antes do julgamento dos EDs; 



    b) sucessivamente, considerando-se prequestionada a matéria, sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas e reformado o acórdão recorrido, para que seja desclassificada a conduta da recorrente para o crime de apropriação indébita, conforme sobejamente demonstrado no caso concreto;”



    Examinados os autos, decido.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11, grifamos);



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente